Tribunal: STF
Processo: HC 70651
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL - "HABEAS CORPUS". ALEGAÇÕES DE
NULIDADE:
a) - por falta de intimação à Defesa, sobre expedição de
precatória para inquirição de testemunhas;
b) - por deficiência de
defesa.
Alegações repelidas pela maioria, com base, ainda, no
próprio acórdão estadual impugnado, e no parecer do Ministério
Público federal.